Tribunal: CARF
Processo: 18220.722516/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.722516/2020-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.153 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.722516/2020-31
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722516/2020-31

Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 02-
07, com a exigência do crédito tributário no valor de R$66.186,84 a título de multa de ofício
isolada por compensação não homologada de débitos tributários confessados:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo identificado
abaixo, houve não homologação de compensação, o que enseja a aplicação de multa
prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL
§17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no
12.249/2010, com posteriores.
DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO:
No de rastreamento
114570892
Tipo de crédito
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
Processo de Detentor do crédito
10735-902.284/2016-13
Detentor do crédito
30.092.431/0001-96 CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA
Para informações a respeito do Despacho Decisório que deu origem ao Presente
Auto de Infração consulte no endereço http://receita.economia.gov.br/ , menu “Onde
Encontro” e opção "eCAC".
No Centro Virtual Atendimento acesse o item “Restituição e Compensação” e
depois “Consulta Despacho Decisório PERDCOMP” no 17777.12681.1911151.3.04-
7253.
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Base de cálculo (valor não homologado) - Em R$
132.373,67
Cálculo da Multa
Base de cálculo x Percentual Multa (50%)
Valor da Multa por compensação mão homologada (Código 4148) - Em R$
66.186,84
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório do(s) débitos(s)
remanescentes(s) da compensação realizada. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 2a Turma DRJ/09 no 109-004.950, de 18.03.2021, e-fls. 67-69:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2020
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722516/2020-31

MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DESPACHO
DECISÓRIO. MANUTENÇÃO.
A compensação não homologada sujeita-se à multa isolada de 50% sobre o
valor do débito objeto de declaração não homologada, devendo a exigência ser
mantida em caso de julgamento pela improcedência da manifestação de
inconformidade contra o correspondente despacho decisório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Notificada em 22.05.2023, e-fl. 91, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27.05.2021, e-fls. 71-88, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – FUNDAMENTOS JURÍDICOS
III. A – A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA
PELA SIMPLES NÃO HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
7. Conforme exposto no tópico anterior, a Recorrente foi intimada acerca da
lavratura da Notificação de Lançamento para cobrança da multa isolada, estabelecida
no patamar de 50% do valor da compensação não homologada, nos termos do artigo
74, §17o, da Lei no 9.430/19961.
8. Em primeiro lugar, o dispositivo legal supracitado somente poderia ser
aplicado para justificar a imposição de multa em casos em que há comprovado abuso,
fraude e má-fé do contribuinte. A razão de ser dessa penalidade pecuniária é
justamente a proteção do erário público, motivo pelo qual a aplicação de multa tão-
somente com base na existência de despacho decisório que não homologou pedido de
compensação não merece guarida e tampouco encontra respaldo na jurisprudência.
9. O Supremo Tribunal Federal (“STF”) reconheceu a repercussão geral da
matéria em discussão, por ocasião da apreciação da admissibilidade do recurso
extraordinário no 796.939/RS. [...]
10. Nos autos do aludido recurso extraordinário, foi apresentado acertado
Parecer, elaborado pela Procuradoria Geral da República, que pugna pelo não
provimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional. No bojo do referido Parecer,
o Ministério Público expôs os motivos pelos quais é inviável a aplicação da multa
isolada em questão, na hipótese em que não se comprova o cometimento de ato ilícito
por parte do contribuinte [...].
11. Ao aplicar a multa em face da Recorrente pelo simples fato de não terem
sido integralmente homologados os pedidos de compensação por ela formulados, a
Administração Pública se distancia do que preceitua a ratio do artigo 74, § 17, da Lei
n° 9.430/1996, uma vez que não restaram configurados quaisquer atos ilícitos.
12. Na sequência, houve substituição da Relatoria do caso e foi designado o
Ministro Edson Fachin. Em 27/04/2020, o julgamento foi iniciado e o mencionado
Ministro proferiu voto com a fixação da seguinte tese: Tema 736 da repercussão geral
- "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. [...]
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722516/2020-31

14. Como visto, o real objetivo para aplicação da referida multa é inibir a
conduta abusiva dos contribuintes e, para que possa ser verificado o ato ilícito do
contribuinte apto a ensejar a aplicação da multa prevista pelo artigo 74, § 17, da Lei n°
9.430/1996, é necessário que a Administração Pública produza prova nesse sentido,
contatando o abuso, fraude ou má-fé incorridos.
15. Por sua vez, no que tange à DCOMP transmitida pela Recorrente, dúvidas
não podem restar que ela não tentou travestir mecanismo de compensação em tela com
a finalidade de se beneficiar das vantagens decorrentes na mera apresentação do
pedido (suspensão da exigibilidade dos créditos tributários que pretende compensar).
16. Tanto é assim que restou demonstrado, no bojo da manifestação de
inconformidade, que o não reconhecimento do seu direito creditório se deu por um
mero erro formal constante da declaração da Recorrente que causou a não
homologação integral, o que denota, claramente, a ausência de má fé. Tal fato já é
suficiente para ensejar a anulação do crédito tributário consubstanciado na Notificação
de Lançamento objeto da presente.
17. Além da inexistência de ato ilícito no presente caso, certo é que a multa em
discussão somente poderia ser aplicada após a decisão definitiva do processo em que é
discutida a não homologação das compensações requeridas. É justamente nesse
sentido o que dispõe o artigo 116, II do CTN [...].
18. Sob a ótica do artigo acima destacado, o fato gerador da multa isolada
impugnada somente pode ocorrer após a constituição definitiva da situação descrita na
Lei que a instituiu, isto é, após tornar-se definitivo o despacho decisório que não
homologa pedido de compensação administrativo.
19. Ocorre que a multa objeto da presente impugnação foi imputada à
Recorrente de forma absolutamente equivocada, haja vista que a compensação
declarada ainda se encontra pendente de recurso administrativo!
20. Deste modo, se estão suspensos os efeitos da não homologação da
compensação em virtude da apresentação de manifestação de inconformidade contra o
aludido despacho decisório, conclui-se que o fato gerador da obrigação tributária
referente à penalidade pecuniária descrita no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996
ainda não se operou.
21. Nesse sentido, o fato gerador da multa nos termos do artigo em referência
será a decisão em definitivo sobre os pedidos de compensação, caso não homologados.
Todavia, como já exposto, a Autoridade Fiscal efetuou o lançamento
impugnado antes mesmo do julgamento da manifestação de inconformidade
apresentada nos autos do processo administrativo de crédito n° 10735.902.284/2016-
13. Dito isso, tal entendimento consubstanciado na autuação não merece prosperar e
está em total disparidade com o que preceitua o CTN, tendo em vista que não há
caráter definitivo na decisão que não homologou a compensações.
22. Destaca-se ainda que não haverá qualquer prejuízo ao erário quando do
lançamento da multa após a decisão em definitivo do processo em que se discute a
glosa de créditos objeto da compensação realizada. O lançamento não restará atingido
pela decadência, a qual somente começará a fluir da real ocorrência do fato gerador
(artigo 150, § 4o, do CTN), i.e., após a decisão final, irrecorrível, proferida nos autos
de tal processo administrativo.
23. Portanto, até o deslinde do processo administrativo que discute o crédito não
reconhecido (no 10735.902.284/2016-13) não é possível a lavratura de auto de infração
para exigência de multa por não homologação de compensação, motivo pelo qual faz-
se mister a anulação do lançamento impugnado, também por esse motivo.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722516/2020-31

24. O Acórdão, ora recorrido, na estrutura de seus argumentos, afirma que:
“Não é correto afirmar que a multa só poderia ser exigida após a decisão do processo
em que discutida a compensação. O § 18 expressamente determina a suspensão da
exigibilidade da multa quando da apresentação de manifestação de inconformidade
contra a não homologação. Isso significa que a multa pode sim ser lançada, mas não
pode ser exigida.” [...]
26. Em suma, caso o crédito que se busca compensar seja confirmado após o
julgamento da manifestação de inconformidade, não restarão devidos quaisquer
valores a título da multa a que se refere o artigo 74, §17 da Lei no 9.430/1996. Assim,
reconhece o CARF que apenas após a decisão final nos autos do processo
administrativo que discute a compensação realizada é que a multa produzirá seus
efeitos. Dessa forma, motivos não há para o seu lançamento anterior à decisão final a
ser prolatada no processo conexo.
27. Ainda frente à discussão em questão, ressalta-se a existência de precedentes
do CARF com a aplicação retroativa do disposto na lei no 13.137/2015, com
fundamento no art. 106, inciso II, alínea “a” do CTN, haja vista a retroatividade
benigna da legislação ordinária há pouco referida, [...].
28. Com base em todos os entendimentos exarados, resta comprovado que o
presente lançamento carece de motivação e fundamentação de direito, posto que (i)
não restou configurado ato ilícito praticado pela Recorrente (o que figura como a real
ratio do dispositivo legal que instituiu a multa em tela), e (ii) não há decisão em
definitivo nos autos do processo administrativo em que se discute as compensações
em tela.
III.B – A INOBSERVÂNCIA AO DIREITO DE PETIÇÃO
29. Caso restem ultrapassados os argumentos acima deduzidos, a exigência
consubstanciada no Auto de Infração já impugnado também merece ser cancelada por
afrontar o direito de petição da Recorrente.
30. Dentre os princípios constitucionais albergados pela Constituição Federal
(“CF”), está insculpido no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, o princípio do direito
de petição, segundo o qual todo e qualquer cidadão possui o direito de endereçar ao
Poder Público e aos seus órgãos petições que visem a pleitos, defesas ou
requerimentos das mais diversas naturezas.
31. A norma constitucional que prevê o direito de petição assim dispõe: “Art. 5o
[...]
32. Conforme previsto na norma supracitada, justamente por estar inserido em
um artigo da CF que tutela os direitos e as garantias fundamentais - o que lhe atrai
uma maior carga axiológica - o direito dos cidadãos de peticionar perante os Poderes
Públicos não apenas deve ser irrestritamente observado, como também não pode
encontrar óbices nem mesmo de cunho financeiro para a sua concretização.
33. Tal garantia representa a possibilidade de os cidadãos participarem
ativamente da administração pública, e faz paralelo com diversos outros princípios
constitucionais, como, por exemplo, o princípio da legalidade, bem como o princípio
democrático (visto que, mediante sua petição, o cidadão possibilitará à Administração
Pública rever atos manifestamente ilegais). [...]
35. Portanto, norma que venha a mitigar o exercício do direito de petição de
qualquer cidadão ou pessoa jurídica perante os órgãos do Poder Público, seja pela
imposição de taxas, seja pela necessidade prévia de pagamento e/ou depósito de
valores, ou mesmo através da previsão da aplicação de multas caso o pleito seja
indeferido, violará frontalmente o ditame constitucional.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722516/2020-31

36. Ora, quando um contribuinte apresenta um requerimento de reconhecimento
de um crédito de um tributo que pagou a maior ao Tesouro Público seguido de um
pedido para a sua utilização, mediante compensação, para quitação de outro tributo
por ele devido, está nada mais do que exercendo o seu direito de petição perante o
Poder Público. Mas a partir do momento que o Poder Público adota medidas de
desestímulo à realização de compensações com esta, fazendo pairar sobre os
contribuintes a ameaça de aplicação de sanções de qualquer natureza, nítida é a
violação ao direito de petição aqui mencionado.
37. Ocorre que é justamente isso o que faz a indigitada norma prevista no artigo
74, § 17, da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 13.097/2015, a partir
do momento em que estabelece multa aplicável aos contribuintes que tiverem os seus
pedidos de compensação tributária não homologados.
38. Obviamente, antes a iminência de aplicação de elevada multa decorrente da
simples não homologação de pedido de compensação tributária, diversos
contribuintes, receosos não apenas de terem seus créditos de tributos pagos a maior
glosados como de ainda serem onerados por meio da eventual aplicação de multa,
deixam de pleitear administrativamente o reconhecimento de seu direito creditório e a
sua utilização para pagamento de outros tributos. Noutras palavras, o mero pedido
administrativo de compensação tributária é tratado como infração em potencial.
39. Veja-se, ainda, que tal penalidade não é aplicada apenas àqueles
contribuintes que agiram de má-fé, mas, sim, indiscriminadamente, a todo e qualquer
jurisdicionado que tiver o seu pedido de compensação não homologado, inclusive
aqueles que agiram de boa-fé. [...]
42. Além disso, é importante destacar que foi ajuizada, perante o Supremo
Tribunal Federal (“STF”), pela Confederação Nacional das Indústrias, a Ação Direta
de
Inconstitucionalidade
(“ADI”)
no
4.905,
visando
à
declaração
de
inconstitucionalidade do artigo 74, §§ 15 e 17, da Lei n° 9.430/1996, com a redação
dada pela Lei no 12.249/2010.
Atualmente, essa ADI aguarda julgamento, porém já possui parecer da
Procuradoria Geral da República favorável ao deferimento da Medida Cautelar nela
pleiteada.
43. Por fim, é de extrema relevância destacar que, em outras oportunidades, o
STF já reconheceu a inconstitucionalidade de normas que criavam óbice ao exercício
ao direito de petição por parte dos contribuintes.
44. Muito embora a matéria não seja exatamente a mesma da ora tratada, a ratio
decidendi extraída do julgamento da ADI no 1.976 corrobora a conclusão aqui
alcançada. No caso em referência, analisou-se a constitucionalidade de uma norma que
condicionava o direito dos contribuintes à interposição de recurso voluntário à prévia
realização de depósito no valor de 30% (trinta por cento) do débito em discussão
(“depósito recursal”).
45. Ainda no que se refere ao julgamento da ADI em questão, os Ministros do
STF entenderam que a criação de dificuldades à apresentação de recurso voluntário
pelos contribuintes representa violação ao direito de petição, sendo inconstitucional a
norma que determina a realização desse “depósito recursal”.
46. No entanto, a Recorrente esclarece que não almeja a declaração de
inconstitucionalidade da norma em questão por este órgão administrativo, mas apenas
o
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722516/2020-31

afastamento de seus efeitos ao caso concreto, interpretando-se a norma que
instituiu a multa em questão com base não só na CF, como também na legislação
infraconstitucional e na jurisprudência dos Tribunais.
47. Portanto, uma vez que a imposição da multa aplicada à ora Recorrente com
base no artigo 74, § 17, da Lei n° 9.430/1996 vai de encontro ao ordenamento jurídico
pátrio, é imperioso o cancelamento do auto de infração consubstanciado no processo
administrativo em referência.
IV – ARGUMENTOS SUBSIDIÁRIOS
IV.A - A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
48. Caso todos os argumentos expostos nos capítulos anteriores no sentido da
necessidade de cancelamento imediato da multa não sejam acatados, a Recorrente
requer, subsidiariamente, que seja determinado o sobrestamento do julgamento da
presente defesa, a fim de que os presentes autos sejam vinculados aos autos do
processo administrativo de no 10735.902.284/2016-13, em razão de sua
prejudicialidade.
49. Isso porque, a multa exigida nestes autos somente terá razão de ser após o
julgamento definitivo da manifestação de inconformidade correlata, sendo certo que,
caso este processo não seja suspenso, a Recorrente ficará exposta a ter de pagar débito
que posteriormente será declarado como indevido. [...]
54. Sendo assim, caso esta Delegacia de Julgamento não aprecie os argumentos
de mérito ou entenda pela sua improcedência, a Recorrente pugna pela suspensão
deste caso até o julgamento do processo administrativo no 10735.902.284/2016-13.
IV.B –A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO
DO JULGAMENTO DO RE No 736.939/RS
55. A Recorrente pleiteia, subsidiariamente, caso nenhum de seus argumentos
acima suscitados não sejam acatados, que seja determinado o sobrestamento do
julgamento da presente defesa até o fim do julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, com base no princípio da segurança jurídica assegurando a
previsibilidade ao processo administrativo tributário.
56. Isso porque, o conflito acerca da inconstitucionalidade da multa isolada
diante da mera negativa de homologação, conforme mencionado acima, segue em
andamento, de forma que há a necessidade da discussão nos presentes autos
acompanhar o teor da decisão final do Supremo Tribunal, seja no sentido de prover a
multa caso seja declarada constitucional ou no sentido de desprovê-la, caso seja
declarada inconstitucional.
57. A aplicação do princípio da segurança jurídica é pedra fundamental para a
preservação do interesse público e para garantia do contribuinte ter respeitado seu
direito, na integração da relação fisco/contribuinte. Tal definição está consignada no
artigo 5o, XXXVI da Constituição Federal, o qual categoricamente estabelece que “a
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. ”
58. Nesse sentido, a multa exigida nestes autos somente terá razão de ser após o
julgamento definitivo do RE no 796.939/RS, sendo certo que, caso este processo não
seja suspenso, a Recorrente ficará exposta a ter de pagar débito que posteriormente
será declarado como indevido.
59. A Portaria Conjunta PGFN/RFB no, de 12 de fevereiro de 2014,
regulamenta o disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002 (alterado
pela Lei no 12.844/2013), os quais preveem a vinculação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) às decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722516/2020-31

proferidas em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou em
Recursos Especiais Repetitivos (STJ), após expressa manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
60. Ou seja, dispõe justamente acerca das comunicações decorrentes de
julgamentos proferidos em controle concentrado de constitucionalidade (STF) ou sob
o rito dos arts. 543-B e 543-C do CPC - recursos extraordinários com repercussão
geral reconhecida (STF) e recursos especiais repetitivos (STJ). [...]
61. Nesse sentido, com o fito de homogeneizar as decisões da esfera
administrativa e da esfera judicial visando assegurar o princípio da segurança jurídica,
é de suma importância a suspensão do julgamento do recurso voluntário em questão
com o fito de evitar que a decisão futuramente proferida venha de encontro com o
tema 73614 da repercussão geral do STF.
62. Imperioso destacar que o julgamento do recurso RE no 796.939/RS, com
repercussão geral, foi iniciado no dia 27/04/2020 e já foi proferido voto no sentido de
considerar inconstitucional a multa aqui discutida, tendo sido suspenso apenas em
razão de pedido de vista [...].
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V – PEDIDO
63. Ante o exposto, a Recorrente requer seja dado integral provimento ao seu
recurso com a declaração da total improcedência do lançamento do auto de infração
em discussão com o consequente cancelamento da cobrança dos valores nele
indicados.
64. Não obstante, caso restem rechaçados os fundamentos expostos na presente,
a Recorrente requer, subsidiariamente, (i) que seja determinada a suspensão deste
processo até a prolação de decisão final referente ao processo administrativo n°
10735.902.284/2016-13, em observância ao §18, art. 74, da Lei no 9.430/96,
determinando-se o apensamento dos processos e o trâmite em conjunto, nos termos do
art. 6o, §1o, inciso II e § 4o, Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 8 de 06 de novembro de 2019, ou, ainda (ii) que seja
determinada a suspensão deste processo até a prolação de acórdão no julgamento no
Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com base no princípio da segurança jurídica e
no disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722516/2020-31

(CPC). Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. A
intimação é realizada de acordo com o art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Multa de Oficio Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722516/2020-31

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercicio do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. A circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
determina:
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor no dia 5 de janeiro de 2024.
Anexo [...]
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: [...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722516/2020-31

a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722516/2020-31

9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722516/2020-31

O Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, trata
da inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Tem-se
que este julgado é definitivo, pois houve o trânsito em julgado em 20.06.2023.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Sobrestamento
A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo no 10735.902284/2016-13.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 47 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Tem-se que “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal
Federal). Logo não há que se falar em sobrestamento do presente processo por perda de objeto.
Boa-Fé
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722516/2020-31

atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 106
DF CARF MF
Original